Tribunal: TJES
Processo: 0000055-81.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-81.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas. Ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, de Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais, quando ouvidos em Juízo, relataram que apreenderam entorpecentes no interior da residência do acusado, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

3. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguia e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000055-81.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

MARCOS FERREIRA DE SOUZA

contra a sentença (fls. 196/198) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

0
1
)
P
RELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS

Há uma preliminar, onde a defesa alega ter havido quebra da cadeia de custódia das provas, o que ensejaria a nulidade do processo.

Entretanto, não existem nos autos circunstâncias capazes de infirmar que as drogas apreendidas, não foram resguardadas, ou não correspondem àquelas que foram periciadas.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“(...
) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região),
6
T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 18/04/2023
, T5, DJe 24/04/2023).

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado, ônus que lhe competia, a teor da previsão do artigo 156, caput, do CPP
1
.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

02) MÉRITO

No mérito, a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 16/02/2023, no bairro Caixa D’Água, em São Domingos do Norte/ES, policiais militares e civis foram até a residência do acusado, visando cumprir mandado de busca e apreensão.

Efetivada as buscas, os policiais encontraram no interior da residência uma porção triturada de maconha, uma pedra bruta de crack e uma grande porção de maconha, embalados em plástico transparente.

Em relação ao pedido desclassificatório, para o delito de posse, para uso próprio, verifico que a materialidade da traficância restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 07/09) auto de apreensão (fls. 22), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 26) e laudo de química forense (fls. 178/179).

Por sua vez, a autoria do crime de tráfico de drogas também está comprovada, pois o policial militar MAURÍCIO COSTA LANGAME (mídia de fls. 174), em Juízo, relatou que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, localizaram e apreenderam uma porção triturada de maconha, uma pedra bruta de crack e uma grande porção de maconha, dentro da residência do acusado.

Relatou ainda, que o acusado é conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas, e que as drogas encontradas, quando fracionadas, poderiam render 80 (oitenta) porções de crack e 36 (trinta e seis) buchas de maconha.

De igual modo, a testemunha ADELSO HONORATO JUNIOR (mídia de fls. 174), também policial militar, narrou que a equipe policial apreendeu drogas na casa do acusado, tendo ele assumido a propriedade do entorpecente.

Narrou também, que recebeu diversas denúncias contra o réu, apontando o seu envolvimento com a traficância.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante delito, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, pois guardava em sua residência, uma porção triturada de maconha, uma pedra bruta de crack e uma grande porção de maconha, embalados em plástico transparente, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a prova da sua comercialização, consoante entendimento, também sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021.

Decerto que, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5689577),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.